Tribunal: TJBA
Processo: 8061608-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061608-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA RITA PEREIRA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO INFERIOR À PARCELA CONTRATUAL. MORA NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MARIA RITA PEREIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos mensais do contrato, à autorização para depósito judicial de valor tido como incontroverso e à vedação de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o depósito judicial de valor inferior à parcela contratual é suficiente para afastar a mora e justificar a suspensão dos descontos e a proteção contra a negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A revisão judicial de contratos bancários, especialmente quanto aos juros remuneratórios, é medida excepcional e demanda a comprovação de desequilíbrio contratual flagrante, em observância ao princípio da intervenção mínima previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil. A simples circunstância de a taxa de juros contratada superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, abusividade, constituindo tal média apenas parâmetro de referência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A diferença apurada entre a taxa contratada de 1,70% ao mês e a taxa média de 1,42% ao mês não se mostra, em análise perfunctória, suficientemente expressiva para evidenciar abusividade manifesta ou desequilíbrio contratual apto a justificar a suspensão imediata das obrigações. A apuração da eventual abusividade dos encargos e da quantificação de valores indevidos demanda dilação probatória e contraditório, inviáveis na fase de tutela provisória. O depósito do valor incontroverso, quando inferior ao montante da parcela contratada, não elide a mora, nem assegura o direito do credor, sobretudo na ausência de probabilidade do direito alegado. A mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, sendo incabível a suspensão dos descontos e a vedação de inscrição em cadastros restritivos sem o preenchimento dos requisitos legais. A decisão agravada, bem como o indeferimento da tutela recursal antecipada, harmonizam-se com a legislação processual e com a jurisprudência dominante sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061608-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA RITA PEREIRA SILVA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão do Juízo da 4ª Vara de Relação de Consumo da comarca de Salvador que indeferiu a tutela de urgência, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S